Tribunal: TJES
Processo: 0001230-15.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001230-15.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MACEDO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001230-15.2023.8.08.0021

APELANTE: MATHEUS MACEDO SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911, LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Matheus Macedo Santana contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa.

O apelante requer a revisão da dosimetria da pena, pleiteando: (i) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, afastando circunstâncias judiciais negativadas; (ii) exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, por ausência de comprovação do envolvimento de menor na prática criminosa; (iii) afastamento da reincidência específica, considerando que a condenação anterior refere-se a tráfico privilegiado; (iv) compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

O Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, acolhendo a compensação entre a atenuante e a agravante e o afastamento do vetor negativo da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida, afastando circunstâncias judiciais negativadas indevidamente; (ii) estabelecer se a reincidência específica deve ser reconhecida e se pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea; (iii) determinar se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas deve ser afastada por falta de prova concreta do envolvimento de menor na prática criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime revela-se indevida, pois foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal ou em processos e investigações em curso, em desacordo com a Súmula nº 444 do STJ. Mantém-se apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A reincidência específica não pode ser reconhecida entre condenações por tráfico privilegiado e tráfico comum, conforme entendimento consolidado pelo STJ (HC n. 471.013/SP; HC n. 945.584/SP), devendo ser afastada.

A confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a reincidência, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ, que admite tal compensação independentemente da reincidência ser específica ou não.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas exige prova concreta do envolvimento do menor na traficância, não bastando sua mera presença no local dos fatos. No caso, os depoimentos colhidos não demonstram que a menor tinha ciência ou participação na atividade criminosa, razão pela qual a majorante deve ser afastada.

Reduzida a pena definitiva para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando a reincidência do réu e a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime não podem ser valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao tipo penal ou em inquéritos e ações penais em curso.

O tráfico privilegiado não caracteriza reincidência específica em relação ao tráfico comum, conforme entendimento do STJ.

A confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a reincidência, independentemente de esta ser específica ou não, salvo nos casos de multirreincidência, nos quais a compensação deve ser proporcional.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 exige prova concreta do envolvimento do menor na traficância, sendo insuficiente sua mera presença no local dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 3º, e 61, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 471.013/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/10/2018; STJ, HC n. 945.584/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 16/12/2024; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, RHC 41.883/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/04/2016; STJ, Súmula nº 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001230-15.2023.8.08.0021

APELANTE: MATHEUS MACEDO SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911, LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MATHEUS MACEDO SANTANA

em face da r. Sentença (
id 12092284
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1ª
Vara Criminal
de
Guarapari
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto
no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 13
(treze)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa.

Nas razões recursais (id 12092289), o recorrente pretende a revisão da dosimetria, nos seguintes pontos:

(a) redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma indevida;

(b) afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, por ausência de comprovação suficiente de envolvimento de menor na prática delitiva;

(c) o não reconhecimento da reincidência específica, argumentando que a condenação anterior referia-se a tráfico privilegiado;

(d) a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Contrarrazões
do Ministério Público (
ID 12092295
), pugnando pelo
parcial
provimento do recurso,
acolhendo apenas a pretensão de compensação entre a atenuante e a agravante
.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(
ID 12405158
),
mas ainda pelo afastamento do vetor negativo da personalidade
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, extrai-se da Denúncia que, n
o dia
28/04/2023
, por volta das
11h50
, na Rua D, nº 270, Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES,
Matheus Macedo Santana
foi flagrado com drogas destinadas ao tráfico.

Durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão
,
que
visava a
desarticulação do tráfico no Bairro Aeroporto
, onde o denunciado atuava com
Bruno Miranda da Silva, Ciro Miranda da Silva e Quintino da Silva,
policiais militares encontraram o denunciado e sua namorada,
Angelina Geanizelli (menor de idade)
, no imóvel.

Consta que, n
a busca, localizaram
43 pinos de cocaína, 1 tablete de maconha, uma balança de precisão, uma réplica de arma de fogo, R$ 1.163,00 e pinos vazios
. O réu admitiu estar guardando as drogas há dois dias por
R$ 300,00
.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em suas
razões recursais, o apelante não questiona a condenação, l
imita
ndo
sua
pretensão
à

reforma da
dosimetria
.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências), fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

A respeito da culpabilidade, apresentou fundamento
inerente ao tipo
, ao afirmar ser
“
é evidente, muito grave, vez que tinha em depósito e guardava drogas destinadas a serem vendidas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
”.

Ora
,
de acordo com a firme jurisprudência da Corte de Justiça,
“
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta
diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito
(...)
não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena- base”
(STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/04/2016).

A respeito do vetor da
conduta social,
a
lei busca traduzir o comportamento do agente perante a sociedade
e
analisando seu temperamento, para verificar se influenciaram na infração penal.

O magistrado consignou
que o vetor é

“
desfavorável, sendo conhecido por ter envolvimento no tráfico de drogas, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo”.

Ora, identifico ter sido emprega
da
fundamentação inidônea, em desacordo com o entendimento das Cortes Superiores e com a
redação da
Súmula nº 444 do STJ
(
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”
)
.

E
m decorrência do mesmo enunciado sumular, reputo que equivocada a negativação da personalidade, uma vez que o magistrado apenas justificou ser
“voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação criminal e responde a outros processos criminais, conforme documentação às fls. 115 a 117, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa”.

Do mesmo
modo
,
os motivos do crime
foram justificados com

elementos inerentes ao delito,
destacando que
“
motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa”.

Também empregados elementos ínsitos ao tipo penal para desvalorar as
consequências
do crime
,
afirmando que

“
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
”.

Assim, afasto a desvaloração da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das consequências do crime.

Em contrapartida,
deve ser preservada a valoração negativa da
s circunstâncias do crime,
tendo
em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a
natureza
e a
quantidade
de drogas
(
01 tablete de maconha, pesando 713 gramas, e 43 pinos de cocaína, pesando 71,7 gramas)
, valendo ressaltar que houve apreensão de
grande quantidade de maconha
, o que aponta para elevado potencial distributivo
e, ainda, de cocaína
, entorpecente com alto poder viciante.

Assim,
como foi
mantida apenas uma circunstância judicial negativa
e
considerando
a
valora
ção
em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena,
consoante precedentes do Colendo STJ (HC n. 882.250/SP, AgRg no HC n. 845.896/SE,
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2563576/SP
)
,
fixo a pena-base em
6
(
seis
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto à 2ª fase, a defesa requer o afastamento do reconhecimento da reincidência específica, alegando que fora reconhecido considerando condenação anterior por tráfico privilegiado.

Ora,
a Corte Superior de Justiça consolidou entendimento
"no sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas"
(HC n. 471.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/10/2018) e, mais recentemente, reafirmou tal entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

(...) 4. A
jurisprudência do STJ consolidou que o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) possui natureza distinta do tráfico comum, razão pela qual não caracteriza reincidência específica em relação a uma condenação por tráfico do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
afastando o impedimento legal para concessão do livramento condicional.

5.
A Terceira Seção do STJ e o Supremo Tribunal Federal afastam o caráter hediondo do tráfico privilegiado, destacando seu tratamento mais benigno, o que implica a impossibilidade de considerar a reincidência específica entre o tráfico comum e o tráfico privilegiado
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CASSAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO E DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DO PACIENTE, AFASTANDO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E PERMITINDO A ANÁLISE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. (HC n. 945.584/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Afasto a reincidência específica e, assim, reconheço a
compensação
integral da atenuante da confissão
com a agravante da reincidência
.

De qualquer modo
d
estaco que, independentemente de ser específica a reincidência, deve ocorrer a compensação integral entre essa agravante e a atenuante da confissão
,
consoante Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça
(“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
).

Diante dessas considerações, mantenho a pena na fase intermediária em
6
(
seis
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase,
a
defesa sustenta que
não há prova concreta do envolvimento da menor Angelina Geanizelli no tráfico de drogas
, o que impede a incidência da majorante prevista no
art. 40, VI, da Lei 11.343/2006
.

Destaco que,
consoante teor do inciso V
I
do
art. 40, VI, da Lei de Drogas
(“
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”)
,
a incidência da majorante
exige
prova concreta de que o agente utilizou ou envolveu diretamente o menor na prática do crime,
sendo que o
simples fato d
o
menor estar presente no local
não é suficiente para caracterizar a causa de aumento de pena
.

Em análise das provas colhidas, extrai-se que o
Policial Wilton
afirmou em juízo que
não conhecia Angelina e nunca a havia visto antes
,
evidenciando que
não tinha informaç
ões prévias
sobre sua participação no tráfico.

O P
olicial Daniel
inicialmente disse que as drogas
estavam escondidas em uma cômoda
, mas depois afirmou que
estavam de forma ostensiva na residência
, o que gera dúvida sobre o contexto da apreensão.
Assim, não há como afirmar com certeza que a menor tinha conhecimento da traficância realizada pelo companheiro.

Observo, ainda, que as informações referentes às investigações prévias, que deram origem ao Mandado de Busca e Apreensão na residência, não apontavam que o apelante praticava o tráfico com a participação ou aliciamento de sua namorada menor.

Destarte
, a
majorante deve ser afastada
, pois
não há comprovação de que o réu envolveu ou utilizou a menor para a prática do crime
, sendo inadequado presumir esse envolvimento apenas com base em conjecturas,
decorrentes de sua presença no imóvel em que foi dado cumprimento à busca e apreensão
.

Desta feita,
fix
o
a
pena definitiva
6
(
seis
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado,
nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, diante da preponderância do art. 42 da Lei de Drogas e da reincidência do réu.

Mantenho os demais termos da Sentença.

A
rrimada
nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para rever a dosimetria e
reduzir
a pena definitiva,
fixando-a
em
6
(
seis
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
em regime inicial fechado
.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)